Tribunal: TJSP
Processo: 2150573-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, por sua vez, rejeitou a impugnação à penhora. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, bem como a probabilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, por sua vez, rejeitou a impugnação à penhora. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, bem como a probabilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Execução de honorários sucumbenciais. Hipótese em que a r. decisão agravada acolheu o incidente e determinou a inclusão da mantenedora Uniesp S/A e dos sócios administradores no polo passivo da execução. 1. Hipótese em que a co-agravante Universidade Brasil não foi incluída no polo passivo da execução pela r. decisão agravada. Ausência de prejuízo. Falta de interesse recursal reconhecida. Recurso não conhecido em relação à agravante Universidade Brasil. 2. Falta de citação de todas as empresas que compõem o grupo econômico. Hipótese em que as empresas não citadas não foram incluídas no polo passivo da lide. Ausência de prejuízo. Nulidade não configurada. 3. Pronunciamento judicial que apreciou os pedidos nos limites em que postos. Decisão suficientemente fundamentada. Nulidade não configurada. Preliminares afastadas. 3. Demonstração inequívoca da formação do grupo econômico liderado pela Uniesp S/A. Verificação de confusão patrimonial. Demonstração de que as pessoas naturais agravantes são sócios-administradores das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico e seus principais acionistas, a par do que vem eles utilizando recursos das pessoas jurídicas para aquisição de bens particulares. Recalcitrância das executadas em satisfazer a execução. Existência de elementos suficientes para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das instituições de ensino executadas, com a integração da Uniesp S/A e dos sócios-administradores no polo passivo da execução. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao agravo interno, não conheceram do agravo de instrumento em relação à agravante Universidade Brasil, rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao agravo de instrumento no que tange aos demais recorrentes.